Tribunal: STF
Processo: ARE 1292572
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2-3):
    “AGRAVO RETIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão que rejeitou as preliminares arguidas, declarando presentes as condições da ação e indícios da prática de atos de improbidade, recebendo a petição inicial – PRELIMINARES – Ilegitimidade de parte ativa do Ministério Público em razão da incompetência da Justiça Estadual – Ilegitimidade de parte passiva – Conexão com ação civil pública anteriormente ajuizada – Falta de interesse processual – Cerceamento de defesa nos autos do inquérito civil público – Afastamento de todas – Ministério Público Estadual que tem legitimidade para a propositura da ação, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal – Fundeb que não é fundo federal, como alegado, mas, um fundo estadual, o que confirma a competência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da demanda – Prefeito que é responsável por arrecadar tributos e aplicar suas rendas, nos termos do art. 30 da CF – Ação civil pública proposta anteriormente que tem objeto diverso da presente, além de já ter sido julgada – Aplicabilidade da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, aos agentes políticos, já reconhecida pelo STJ – Não incidem os princípios da ampla defesa e contraditório em inquérito civil, mas, apenas no processo judicial – Decisão mantida – AGRAVO RETIDO não provido. 
    APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Dano ao erário e violação a princípios da Administração Pública – Prefeito que realizou despesas acima da capacidade arrecadatória, o que acarretou um desequilíbrio entre receitas e despesas de forma crônica – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Ausência de equilíbrio nas contas apresentadas, mais especificamente, com relação ao exercício do ano de 2.011 – Contas reprovadas pelo TCE-SP, bem como pela Câmara de Avaré, conforme Dec. Leg. Nº 312/2.015 – Conclusão do Parecer do TCE-SP que apontou um déficit crônico do valor de R$ 14.126.243,51 (quatorze milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondendo a 9,64% da receita obtida para o ano de 2.011, em desatendimento às Recomendações realizadas em 2.008 e 2.009, sem a adoção de medidas de contingenciamento como limitação de empenho e movimentação financeira – Atos de improbidade administrativa configurados – Penalidades – Cumulação – Ausência de vedação legal – Suspensão dos direitos políticos fixado pelo tempo mínimo previsto em lei e proibição de contratar com o Poder Público nos exatos termos da norma – Multa civil – Valor fixado que não merece redução em observância ao princípio da proporcionalidade e adequação às peculiaridades do caso concreto – APELAÇÃO não provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 11, p. 87):
    “Merece atenção especial o fato de que responsabilidade do agente público, fundada na culpa stricto sensu, somente é prevista na modalidade dos atos de improbidade que causem prejuízo ao erário. Entretanto, aos agentes políticos, em geral, não se aplica a responsabilização civil lastreada nos padrões comuns da culpa, para a caracterização de infração culposa, nas hipóteses presentes no art. 10 da Lei 8429/92. A sua responsabilização somente poderá ser fundamentada na culpa grave. 
    Portanto, o agente político deve submeter-se ao regime da responsabilidade especial prevista na Constituição Federal e no Decreto-Lei 201/67. Não pode ser o agente “premiado” com dois regimes punitivos pelas práticas administrativas que detenham quando do exercício de seus mandatos.”
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 30).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 9, p. 12-14):
    “A improbidade administrativa imputada ao apelante foi com base na hipótese de “dano ao erário” e “violação a princípios da Administração Pública”, decorrente de déficit orçamentário na ordem de R$ 14.126.243,51 (quatorze milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondendo a 9,64% (nove inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) da receita realizada para o ano de 2.011, em desatendimento às recomendações realizadas em 2.008 e 2.009, sem a adoção de medidas de contingenciamento, como limitação de empenho e movimentação financeira, como Prefeito de Avaré, e conforme apurado pelo Tribunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei Federal n° 8.429, de 02/06/1.9921. 
    Depreende-se dos documentos juntados (fls. 102/195) que, em 2.011, o apelante, à época Prefeito do Município de Avaré, executou despesas acima da capacidade arrecadatória do Município. 
    (…)
    É importante que se diga que os gastos acima do que foi orçado, demonstram um uso inconsequente do dinheiro público, na medida em que a implementação e manutenção de escolas e de hospitais, áreas sabidamente deficientes, são sacrificadas, como o foram. 
    O Município não aplicou todo o FUNDEB recebido no exercício, na educação básica, e na saúde, houve vários prédios inacabados, que foram desapropriados em exercícios anteriores (fl. 196). 
    No mais, evidente o elemento subjetivo para o reconhecimento do ato de improbidade, visto que o apelante, de maneira consciente e articulada, agiu contrariamente ao que determina a lei, apresentando despesas superiores à receita para o ano de 2.011. 
    (…)
    Isto posto, conclui-se pelo cometimento de atos ímprobos pelo apelante diante do déficit orçamentário, da ordem de mais de 14 (quatorze) milhões de reais, destituindo o Município de liquidez frente aos seus compromissos de curto prazo, e aprovando créditos adicionais da ordem de mais de 7 (sete) milhões de reais, em clara violação ao princípio administrativo da moralidade, justificando a condenação imposta com fundamento no artigo 12, inciso III, da Lei Federal nº 8.429, de 02/06/1.992.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ademais, a discussão referente ao correto enquadramento das irregularidades na conduta configuradora de ato de improbidade administrativa revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, a exigir juízo prévio de legalidade (Lei 8.429/1992 e Lei de Responsabilidade Fiscal), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que obstaculiza o acesso à via do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários em favor do Ministério Público, conforme art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente